Tribunal: TJES
Processo: 5003970-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003970-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: JOSE REGATTIERI FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
LIQUIDAÇÃO DE PERDAS E DANOS NA FORMA DO ART. 302, INCISO I, DO CPC
–
CONSTRIÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIRO NÃO INTEGRADO À LIDE
–
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
–
ANULAÇÃO PARCIAL
–
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Após detida análise dos autos, constata-se que o juízo de primeiro grau decidiu em desfavor da agravante sem que esta integrasse a lide originária, e, além disso, independentemente de sua prévia intimação para manifestação.

2
.
Sabe-se o contraditório, subprincípio decorrente da cláusula do devido processo legal, impõe que a tomada de decisões judiciais ocorra após oportunizado o debate prévio acerca das questões a serem apreciadas e, sobretudo, que as matérias alegadas pelas partes sejam efetivamente enfrentadas de forma fundamentada, seja para acolhê-las, seja para afastá-las.

3
.
Nessa perspectiva, o contraditório legitima a produção democrática das decisões judiciais, na medida em que garante não apenas a bilateralidade da instância, mas o exercício do direito de participação e influência na construção das decisões judiciais, o que não foi garantido no presente caso, haja vista que a agravante sequer figura na lide originária.

4.
Portanto, a decisão que deferiu medida em face da agravante se distancia do devido processo legal, não devendo subsistir nesse aspecto, com a consequente desconstituição da constrição sobre os alugueres pagos pelos locatários da recorrente e liberação dos valores em favor desta.

5
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 15/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da decisão prolatada no evento ID nº 23424806 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/Es, Comarca da Capital, que, em sede de liquidação de sentença instaurada nos autos do processo nº 0010542-95.2004.8.08.0048, deferiu o pedido formulado por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, para determinar a intimação dos locatários do empreendimento construído pela agravante no imóvel objeto do litígio, a fim de que, doravante, realizem o depósito dos valores locativos em conta judicial.

Nas razões recursais de evento ID nº 4777709, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
a decisão é nula, porquanto fora prolatada exclusivamente com base no poder geral de cautela (art. 297, CPC), sem levar em consideração que os aluguéis penhorados não são provenientes do imóvel objeto da lide, mas das benfeitorias edificadas pela agravante a partir da sua regular aquisição;
(II)
“o julgador de primeira instância, ao assim proceder, determinou a constrição patrimonial sobre bem de terceiro, que não integra a lide, esquecendo-se que o pedido de reparação de danos se dá exclusivamente em face da PROENG”;
(III)
o magistrado “deferiu essa medida extrema mesmo reconhecendo encontrar-se o processo em fase de liquidação de sentença para a apuração, repita-se, de possível e eventual montante a ser restituído pela autora PROENG em favor do réu JOSÉ REGATTIERI FILHO”;
(IV)
“a necessidade da perícia, reconhecida pelo juiz, evidencia outra contradição e ilegalidade no seu
decisum
, qual seja, a determinação daquele bloqueio patrimonial sem delimitação dos valores ou do período de constrição”;
(V)
“no caso dos autos o retorno ao
status quo ante
é hoje medida impossível, sendo questão já decidida inclusive por essa Egrégia Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000643-05.2022.8.08.0000 interposto por JOSÉ REGATTIERI FILHO”;
(VI)
o imóvel foi adquirido pela agravante sem qualquer restrição às margens da matrícula, pois a averbação que existia anteriormente foi cancelada por ordem deste Tribunal;
(VII)
o negócio firmado entre José Regattieri Filho e a PROENG sequer foi perfectibilizado, por inadimplemento do adquirente;
(VIII)
a PROENG é claramente solvente para arcar com a indenização eventualmente devida a José Regattieri Filho, além de possuir patrimônio suficiente para ser constrito objetivando assegurar o pagamento de futura indenização.

Com base nestes fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O efeito pleiteado foi parcialmente deferido, unicamente para o fim de obstar o levantamento dos valores depositados em conta judicial pelos agravados, conforme decisão de evento ID nº 4870229.

Em face da referida decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID nº 5035115) alegando, em suma, que:
(I)
“ao contrário do que restou consignado na v. decisão, d.v., não há qualquer discussão em primeiro grau com relação à aquisição do imóvel pela agravante”;
(II)
“fica evidente que JOSÉ REGATTIERI FILHO, mesmo tendo ciência sobre a posse exercida pela agravante na área
sub examen
há décadas, desistiu da sua citação com um único objetivo: privá-la do contraditório”;
(III)
“o que hoje existiria seria a obrigação da PROENG em indenizar JOSÉ REGATTIERI FILHO por eventuais prejuízos, não cabendo a este qualquer direito sobre o imóvel ou a seus frutos, pertencentes à agravante”;
(IV)
“os aluguéis penhorados na origem não são provenientes do imóvel objeto da lide, mas das benfeitorias edificadas pela agravante a partir da sua regular aquisição”.

Proferida decisão de reconsideração no evento ID nº 5327263, deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida e determinar a liberação das quantias depositadas em juízo em favor da agravante
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no evento ID nº 5003088, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, na data da assinatura digital.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consulto o Eminente Relator, parece-me que, se não me engano, esse processo decorre de decisão em sede de cumprimento de sentença e, com isso, não haveria possibilidade de sustentação oral, mas consulto o eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

A decisão que foi proferida no âmbito da liquidação de sentença, a medida, efetivamente, tem uma natureza, vamos dizer, como uma antiga cautelar, porque termina bloqueando bens da empresa agravante, bloqueando aluguéis que se destinavam à empresa agravante.

Então, mesmo que nós não entremos, que não devemos entrar na questão da ação principal, que já foi extinta, nós estamos na liquidação de sentença para apuração de eventuais responsabilidades. E nessa foi deferido o bloqueio de bens.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Se há tutela de urgência com bloqueio, talvez fosse importante ouvir os advogados.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Esse bloqueio, da forma como foi deferido, pode caracterizar uma tutela de urgência.

Em uma interpretação mais favorável às partes, para garantia do contraditório, eu não tenho nenhum óbice que seja deferido, embora ache totalmente desnecessário, porque isso não vai influenciar em nada aqui, os bens apreendidos já foram liberados, quer dizer, a restrição já foi liberada, os valores apreendidos já foram liberados, então os efeitos daquela tutela já não subsistem. Mas se as partes entenderem, não tenho óbice, porque são cinco recursos que serão julgados em relação a assuntos que não têm efetivamente uma conexão, mas têm algum vínculo. Esse é apenas um deles, um dos mais simples deles.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Pois não, consulto os doutos advogados se ainda desejam fazer uso da Tribuna.

*

O SR. ADVOGADO RUBENS CAMPANA TRISTÃO:-

Boa tarde. Falo pelo agravante do DW, e após a exposição do Eminente Relator, cumprimentando a egrégia Terceira Câmara, nós abrimos mão da sustentação.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Pois não, consulto o advogado do agravado.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL:-

Eminente presidente, digno relator, eminentes pares.

Nós entendemos que a necessidade, por ser curial, em virtude que alberga a vinda de um adquirente de um bem litigioso.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Doutor, agora apenas consulto se o doutor deseja fazer a sustentação.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL:-

Desejo. Só estou justificando o meu motivo, pelo qual eu acho pertinente a nossa ouvida.

*

O SR. ADVOGADO TOMAS BALDO PREMOLI:-

Eminente presidente, representante da assistente, Vanuza, abrimos mão também da sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Pelo agravante ou pelo agravado?

*

O SR. ADVOGADO TOMAS BALDO PREMOLI:-

Pelo agravado. Somos assistentes do senhor José Regattieri.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Pois não, então a Taquigrafia registre que o douto advogado do agravante declinou da sustentação oral, assim como o douto advogado da assistente do agravado.

Com a palavra douto advogado do agravado.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL:-

Eminentes Desembargadores, a quem saúdo em nome do ilustre Presidente, digna Procuradora de Justiça, doutora Cristina, digno Relator.

Estamos diante de um agravo de instrumento, tirado em face de uma decisão que determinou o bloqueio de alugueres de uma terceira adquirente.

Eu vou pedir licença, desembargador, para nós continuarmos daqui a pouco, porque talvez tenha certo relevo esse procedimento, que é um procedimento que tramitou durante 20 anos e estamos agora a par de um procedimento que um terceiro adquirente está na posse daquilo que foi determinado o retorno ao senhor José, por base de um juiz sentenciante do Egrégio Tribunal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Então, se nós pudermos ter um delineamento, somente para o senhor, então, que nos ouve, é que isso nos causa espanto, porque no ano de 2005, a agravante adquiriu um bem que às margens da matrícula constava o nome da ação principal. Ela adquiriu um bem e, 8 dias após o contrato de compra e venda, ela fez um outro tipo de aditamento, caracterizando aumentar a evicção, caso a Proeng viesse a ser vencida nessa ação, de onde surge o cumprimento de sentença.

Então, com isso, foi determinada a liquidação para se apurar os haveres que caberiam e cabem ao senhor José, bem como nessa decisão recorrida, foi determinado que os aluguéis, no percentual de 80% daquilo que está alocado, seja depositado em juízo para que futuros prejuízos não eclodam. Ou seja, se a perícia falar que o senhor José tem o direito de retornar ao seu patrimônio, a posse do bem, como determinado na ação principal, sustaria esse prejuízo que vem acontecendo há 20 anos.

Então, nós temos um agravo de instrumento que levanta a questão: a ausência de fundamentação da decisão. Somente isso. Nós temos uma questão de mérito, pois quem deve pagar os prejuízos é a Proeng. E que a Proeng é solvente. E que até mesmo antes de se bloquear valores, que saibamos qual o valor devido.

O agravo eminente não fala que eles desconheciam a ação, eles não podem atestar que o juízo de primeiro piso determinou o retorno da posse ao senhor José, porque o juiz deixa bem claro na decisão recorrida que a posse será discutida quando vier aos autos a perícia.

Então, esta egrégia Câmara, hoje, não pode falar sobre posse de boa-fé ou má -fé. Esta egrégia Câmara não pode falar se o bloqueio foi legal, porque a vinda da DW não é conivente, porque ela não participou do processo principal, e assim nem há necessidade. O artigo 109, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil diz que o adquirente de bem litigioso assume a responsabilidade e a parte nos autos, como é o caso presente. “Ah, não, liberou-se os valores de volta para a DW”. Não há problema, torna-se sem efeito a decisão, casse e julgue improvido o recurso, bloqueia de novo.

O que se quer, como o juiz falou: “não estou discutindo quem tem a posse”. “Ah, não, nós temos um outro agravo de instrumento que discute a posse”, mas como, se o juiz do processo de liquidação nunca falou sobre isso? É objeto de recurso especial perante o Superior e o Tribunal de Justiça.

E reafirmo, a decisão objurgada neste agravo de instrumento, número 54, não deu posse a quem quer que seja, ela é clara, a posse será determinada à DW ou ao senhor José, após a conclusão da perícia. E, com isso, ela fala, já que a Proeng se beneficiou da posse, já que a DW está na posse, e hoje nós temos uma ordem judicial determinando que a posse volte para o senhor José, nada mais justo que fique depositado. Assim, José não usa, a Senhora Vanusa não usa, a DW não usa esses valores, resguarda o mínimo de condições de sobrevivência do senhor José. Era o único patrimônio que ele tinha, foi tomado dele. “Ah, foi vendido”, então vamos lá, a DW, nós sabemos é o Grupo Carone, não é uma empresa pequena de mercearia de qualquer canto, é uma das maiores empresas atacadistas e de mercado, dois espíritos são, não temos dúvida.

“Ah, não, nós não conhecíamos a existência da ação” Não, a inicial do agravo fala, nós tínhamos conhecimento da margem averbada na matrícula da ação, mas o desembargador Romulo Taddei mandou tirar. Eles não falam que desconheciam, são compradores de boa-fé. Eles fazem um aditivo contratual falando que, em caso de perda da ação por parte da Proeng, a evicção seria aumentada. Onde está a boa-fé?

Então, por isso, Eminente Desembargador Relator, nós clamamos a Vossas Excelências que nós tenhamos um pouquinho mais de acuidade com relação a esse processo, e aos eminentes pares, e à V. Exª, Eminente Presidente, mesmo não sabendo que tem incursão quanto ao mérito desse agravo, é de que nós estamos a falar de uma perda de posse há 20 anos, que foi determinado o retorno. Vamos nos colocar no lugar do senhor José. É justo? Eu perco minha casa por uma decisão não definitiva, passados cinco anos, a sentença de procedência manda devolver, há um recurso apelatório com ambos os efeitos, inclusive negativo, o Tribunal à unanimidade fala que tem que devolver a posse ao senhor José, há um recurso especial, e os ministros falam que a posse tem que ser retornada ao senhor José e o juiz fala: “vamos ter cautela, a posse só vai retornar ao senhor José depois da perícia”. Isso está na decisão agravada.

Entretanto, ele está há 20 anos sem receber nada pela posse que lhe é de direito. Então, pelo menos se bloqueia o 80%. Porque 20 % é onde está o supermercado, o carone. E agora nós temos uma decisão liminar que manda tornar sem efeito essa decisão de bloqueio. Ou seja, o senhor José não tem nada, será possível?

O meritíssimo Juiz falou: “somente vamos falar quem tem direito à posse ou não, em virtude das constituições realizadas após a perícia”. O voto de V. Exª, com todo o respeito, e nós sabemos que todo voto é o espelho do recurso manejado, ou vice-versa, toda sentença é o espelho da inicial protocolada, o agravo não fala, não discute se o juiz errou ou não quanto à questão da posse. O agravo fala: primeiro aspecto - decisão sem fundamentação; segundo aspecto - a Proeng é solvente; terceiro aspecto - somente discutir valores após a apresentação da liquidação.

Onde está pedido, nesse agravo, para suspender a decisão do juiz com base na DW ser ou não parte do processo, com base no fato que o juiz determinou ou não a posse? Isso não existe na decisão.

Então, eu estou rememorando a Vossas Excelências que é um processo que merece maior acuidade, que é um processo que, caso Vossas Excelências não tenham avaliado o mesmo, que tirem esse processo de pauta e reanalise ele todo por completo. É uma injustiça o ser humano perder um bem, uma propriedade, e hoje, no cumprimento de sentença, ficar ao léu, ficar na inanição, litigando contra duas potências, nós sabemos disso, nós temos grandes advogados aqui, os conheço há mais de 20 anos, e não podemos falar que a empresa DW, Grupo Carone, é uma simples e pequena empresa que não tinha sequer conhecimento de nada, pois o aditivo não existiria no mundo jurídico. Então, a minha preocupação não é só essa.

A DW é parte? Lógico que ela assume a condição de parte. Há necessidade de movermos o cumprimento de sentença em face da DW citando e intimando? Não. Ela vem automaticamente para o processo, como de fato foi. Nós pedimos ao juiz: “doutor, determine o bloqueio notificando e intimando a DW”? Ela está nos autos, inclusive é parte recorrente. Não há necessidade de uma nova triangularização processual, com citação e intimação. Isso seria uma inovação. Sequer caberia um embargos de terceiro, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Então, rogamos a Vossas Excelências, encarecidamente, para que seja cessada essa injustiça. É um ser humano como todos nós, ele não é uma pessoa jurídica, ele tem sangue nas veias. E hoje, quem só se beneficia desse imóvel, chama-se Proeng, e na atualidade a DW, Grupo Carone, que vem recebendo os alugueres daquilo que ela não tem o direito sequer à posse, porque este Tribunal, este Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e o Superior Tribunal de Justiça, assim o determina.

E assim nós requeremos pelo improvimento do agravo de instrumento ora em apreço, pedindo todas as considerações e respeito, pela eventual exaltação, porque o caso assim o requer. É periclitante. Nós estamos diante de um indivíduo na inanição, porque perdeu um patrimônio há 20 anos, por uma decisão liminar, a qual foi tornada sem efeito perante uma sentença, confirmada perante este egrégio Tribunal por uma dessas câmaras e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tirar dele esse direito, eu não sei o que seria.

Eu agradeço a atenção dos senhores.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Eu gostaria de cumprimentar o douto advogado pela sustentação oral empreendida na tribuna. Passa a palavra o eminente relator para efeito de voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente, primeiro eu gostaria só de, digamos, chamar a atenção para o fato, em relação ao eminente advogado, que acuidade eu tenho em relação a todos os recursos que eu julgo, qualquer processo que eu julgue, preocupação com as partes eu tenho, em tudo o que eu faço, porque eu sou juiz.

Então, isso é da natureza do magistrado. Só para realçar esse ponto, antes do voto. Passo ao voto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da decisão prolatada no evento ID nº 23424806 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/Es, Comarca da Capital, que, em sede de liquidação de sentença instaurada nos autos do processo nº 0010542-95.2004.8.08.0048, deferiu o pedido formulado por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, para determinar a intimação dos locatários do empreendimento construído pela agravante no imóvel objeto do litígio, a fim de que, doravante, realizem o depósito dos valores locativos em conta judicial.

Nas razões recursais de evento ID nº 4777709, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
a decisão é nula, porquanto fora prolatada exclusivamente com base no poder geral de cautela (art. 297, CPC), sem levar em consideração que os aluguéis penhorados não são provenientes do imóvel objeto da lide, mas das benfeitorias edificadas pela agravante a partir da sua regular aquisição;
(II)
“o julgador de primeira instância, ao assim proceder, determinou a constrição patrimonial sobre bem de terceiro, que não integra a lide, esquecendo-se que o pedido de reparação de danos se dá exclusivamente em face da PROENG”;
(III)
o magistrado “deferiu essa medida extrema mesmo reconhecendo encontrar-se o processo em fase de liquidação de sentença para a apuração, repita-se, de possível e eventual montante a ser restituído pela autora PROENG em favor do réu JOSÉ REGATTIERI FILHO”;
(IV)
“a necessidade da perícia, reconhecida pelo juiz, evidencia outra contradição e ilegalidade no seu
decisum
, qual seja, a determinação daquele bloqueio patrimonial sem delimitação dos valores ou do período de constrição”;
(V)
“no caso dos autos o retorno ao
status quo ante
é hoje medida impossível, sendo questão já decidida inclusive por essa Egrégia Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000643-05.2022.8.08.0000 interposto por JOSÉ REGATTIERI FILHO”;
(VI)
o imóvel foi adquirido pela agravante sem qualquer restrição às margens da matrícula, pois a averbação que existia anteriormente foi cancelada por ordem deste Tribunal;
(VII)
o negócio firmado entre José Regattieri Filho e a PROENG sequer foi perfectibilizado, por inadimplemento do adquirente;
(VIII)
a PROENG é claramente solvente para arcar com a indenização eventualmente devida a José Regattieri Filho, além de possuir patrimônio suficiente para ser constrito objetivando assegurar o pagamento de futura indenização.

Com base nestes fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O efeito pleiteado foi parcialmente deferido, unicamente para o fim de obstar o levantamento dos valores depositados em conta judicial pelos agravados, conforme decisão de evento ID nº 4870229.

Em face da referida decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID nº 5035115) alegando, em suma, que:
(I)
“ao contrário do que restou consignado na v. decisão, d.v., não há qualquer discussão em primeiro grau com relação à aquisição do imóvel pela agravante”;
(II)
“fica evidente que JOSÉ REGATTIERI FILHO, mesmo tendo ciência sobre a posse exercida pela agravante na área
sub examen
há décadas, desistiu da sua citação com um único objetivo: privá-la do contraditório”;
(III)
“o que hoje existiria seria a obrigação da PROENG em indenizar JOSÉ REGATTIERI FILHO por eventuais prejuízos, não cabendo a este qualquer direito sobre o imóvel ou a seus frutos, pertencentes à agravante”;
(IV)
“os aluguéis penhorados na origem não são provenientes do imóvel objeto da lide, mas das benfeitorias edificadas pela agravante a partir da sua regular aquisição”.

Proferida decisão de reconsideração no evento ID nº 5327263,
deferindo a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida e determinar a liberação das quantias depositadas em juízo em favor da agravante
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no evento ID nº 5003088, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as teses recursais.

A relação litigiosa sob exame nos autos originários é deveras complexa e se estende por período considerável de tempo, com diversos incidentes e recursos interpostos, sendo indispensável a elaboração de uma síntese dos eventos essenciais para melhor compreensão da controvérsia.

Extrai-se dos autos que, na origem,
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, ora agravante, ajuizou ação objetivando a resolução de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com o requerido/agravado,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, narrando, em suma, que o demandado havia interrompido o pagamento das parcelas que lhe cabiam pela aquisição do bem.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a reintegração da posse do imóvel, medida que restou deferida no decorrer do trâmite processual, após obtenção de decisão favorável em sede de agravo de instrumento (nº 048.049.001.471).

Efetivada a medida de urgência, com reintegração da
PROENG
na posse do imóvel, ocorrera a venda do bem à agravante
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
em 12/07/2005.

Após instrução do feito, sobreveio sentença terminativa por ausência de interesse-adequação, ante a não comprovação da constituição em mora do requerido, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69 e art. 22 do Decreto-Lei nº 58/37.

Interposta Apelação e, ulteriormente, Recurso Especial, a sentença de extinção sem resolução de mérito foi mantida, tendo transitado em julgado.

Com a descida dos autos do c. STJ, a Sr.ª
VANUZA LOPES ROZADO
, ex-esposa do réu José Regattieri Filho, peticionou às fls. 1.373/1.395 para requerer a sua admissão no feito na condição de assistente do requerido e pleitear a liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 302 do CPC, alegando a ocorrência de prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência pela requerente. Pleiteou, assim, a conversão da obrigação de restituição do imóvel em perdas e danos, com a realização de perícia sobre o imóvel para quantificar a indenização devida pela PROENG, sustentando que esta deveria englobar o valor do imóvel e dos aluguéis do imóvel desde a efetivação da tutela de urgência até o efetivo pagamento da indenização.

Às fls. 1.468/1.471 o requerido
JOSÉ REGATTIERI FILHO
peticiona requerendo a restituição das partes ao estado anterior, com sua imissão na posse do imóvel.

Em petição acostada às fls. 1.539 e ss., a
PROENG
requer seja indeferida a intervenção pleiteada por Sr.ª Vanuza Lopes Rozado, bem como sustenta a inadmissibilidade da liquidação por não haver sentença condenatória. Alternativamente, pugna para que a liquidação ocorra pelo procedimento comum, objetivando alegar e provar fatos que não foram objeto de discussão nos autos.

Em nova petição, (fls. 1.565/1.575),
JOSÉ REGATTIERI FILHO
requer a desconsideração do pedido de liquidação promovido por Vanuza Lopes Rozado, aduzindo que este não pode prevalecer sobre o da parte originária. Apresenta, assim, seu próprio pedido de liquidação por arbitramento, mediante perícia sobre o bem imóvel
sub judice
, com o fim de quantificar os lucros cessantes (aluguéis) devidos a partir de 24 de agosto de 2004.

Na sequência (fls. 1.588 e ss.),
JOSÉ REGATTIERI FILHO
reitera pedido de reintegração de posse e requer aditamento do pedido de liquidação para assegurar que a indenização a ser arbitrada abranja também os prejuízos suportados em decorrência da demolição perpetrada pela PROENG, das instalações de um posto de combustível que se encontrava em pleno funcionamento no imóvel objeto da demanda.

Após oferta do contraditório às partes, os pleitos foram decididos às fls. 1.636/1.639, sendo admitida a participação da Sr. Vanuza Rozado como assistente simples, deferida a instauração do procedimento de liquidação e a realização de perícia para verificar possíveis valores a título de dano material e se há a possibilidade de retorno da posse do imóvel ao estado anterior, com a apuração de todos os valores envolvidos e demais pontos levantados pelas partes e pela assistente.

Em face da referida decisão,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
interpôs o agravo de instrumento tombado sob o nº 5005296-84.2021.8.08.0000, de relatoria do em. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, vindicando a reforma da decisão no que tange ao deferimento da assistência simples. O recurso foi parcialmente provido, apenas para anular o capítulo decisório relativo ao deferimento da intervenção de terceiros (assistência simples), por entender o relator que o juízo de primeiro grau, ao decidir, não enfrentou todos os argumentos suscitados pela parte, capazes de infirmar a conclusão no sentido da admissão da assistência.

Tendo sido reapreciada a questão relativa à assistência pela decisão de fls. 1.841 e ss.,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
interpôs
novo
agravo de instrumento
, tombado sob o nº 5010871-39.2022.8.08.0000, de relatoria inicial do em. Desembargador Telêmaco Antunes Abreu Filho, o qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ato contínuo, após averbação de suspeição do Relator primevo, os autos vieram a esta Relatoria, estando pendentes de julgamento.

A seu turno, a
PROENG
opôs embargos declaratórios contra a decisão de fls. 1.636/1.639, que deferiu a instauração do procedimento liquidatório, os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 1.686/1.689. Em função disso, interpôs o agravo de instrumento nº 5000488-02.2022.8.08.0000, que restou
desprovido
pela Terceira Câmara Cível deste E. Tribunal, tendo consignado o em. Relator, em seu voto, que a liquidação pretendida possui previsão legal (art. 302, parágrafo único, CPC) e que impedir a liquidação por arbitramento nos próprios autos seria improfícuo, do ponto de vista da economia processual. Naqueles autos, pende ainda o juízo prelibatório de Recurso Especial pela Vice-Presidência.

Na sequência,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
interpôs o agravo de instrumento de nº 5000643-05.2022.8.08.0000, de relatoria do em. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, uma vez que a mesma decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela PROENG, de fls. 1.636/1.639, também indeferiu o pleito do requerido/liquidante de reintegração de posse do imóvel objeto da lide. A insurgência foi
des
provida
por esta Terceira Câmara Cível, constando no voto de relatoria que, uma vez que o imóvel foi alienado a terceiro e que, além de um supermercado, várias outras lojas foram instaladas na área que era pertencente ao recorrente, não resta saída, diante da impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, senão a
conversão em perdas e danos
. Atualmente, com a oposição de embargos declaratórios e a ulterior averbação de suspeição pelo em. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, vieram os autos conclusos a esta Relatoria.

Em seguida, os autos originários foram digitalizados e a
PROENG
peticionou no evento ID nº 21949775, requerendo a manifestação do juízo de primeiro grau quanto à tese de aplicação da exceção do contrato não cumprido para o fim de determinar a extinção da liquidação.

Por sua vez, o agravado
JOSÉ REGATTIERI FILHO
requereu fosse determinado às locatárias do empreendimento atualmente existente na área objeto da demanda a realização de depósito dos valores devidos a título de aluguel a DW EMPREENDIMENTOS, sob o fundamento de que esta teria adquirido o imóvel tendo ciência da litigiosidade do bem.

Ao decidir os pleitos suprarreferidos, em conjunto, o magistrado
a quo
consignou o quanto segue, no que pertine ao recurso ora examinado:

“Desta forma, com base no poder geral de cautela previsto no Art. 297 do CPC (Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.) determino que seja a atual detentora do imóvel e beneficiária dos alugueres oriundos das construções existentes no imóvel, objeto da lide, intimada DW EMPREENDIMENTOSS LTDA por meio de Oficial de Justiça, assim como
sejam intimados os Locatários indicados nos contratos às fls. 1889/1946 para ciência da presente decisão, ao passo que caberá aos mesmos Locatários realizar o depósito dos alugueres em conta judicial
a ser aberta por esta Serventia, vinculada aos presentes autos em favor do Sr. José Regattieri Filho e da Sra. Vanuza L. Rozado”.

Realizado este, salienta-se que os autos originários tramitam, desde 2004, tendo como partes apenas os agravados PROENG e José Regattieri Filho e, mais recentemente, houve extensão subjetiva da demanda com a admissão da Sr.ª Vanuza Rozado como assistente simples.

Como já decidido por este Tribunal, em recursos anteriormente apreciados (5000488-02.2022.8.08.0000 e 5000643-05.2022.8.08.0000), diante da impossibilidade de reintegração de José Regattieri Filho na posse do imóvel, alienado desde 2005 e atualmente ocupado por um complexo comercial porte considerável, qualquer direito que este possua em face da PROENG deverá ser convertido em perdas e danos, a serem apurados em procedimento de liquidação.

Desse modo, constata-se que o juízo de primeiro grau decidiu em desfavor da agravante sem que esta integrasse a lide originária, e, além disso, independentemente de sua prévia intimação para manifestação.

Note-se que em momento algum o agravado
JOSÉ REGATTIERI FILHO
deduziu qualquer pretensão autônoma em face da agravante, ou ao menos adotou alguma medida objetivando obstar a transferência do imóvel ou a construção do complexo comercial que ocupa a área do imóvel. Com efeito, o agravado José Regattieri Filho se voltou apenas em face da
PROENG
e é em desfavor desta que pleiteia a indenização pelo período em que foi privado da posse do imóvel, estando pendente a ultimação da fase de liquidação para consolidação dos valores eventualmente devidos.

Em que pese o liquidante/agravado tenha solicitado, em um primeiro momento (fl. 1.575) a citação da agravante
DW EMPREENDIMENTOS LTDA
., em postulação ulterior, à fl. 1.590, fora requerido expressamente
“a retificação subjetiva, em parte, do pedido de liquidação de sentença formulado às fls. 1.565/1.575, para que dele seja excluída a pessoa jurídica DW EMPREENDIMENTOS LTDA”
.

Só mais recentemente, com o protocolo da petição de fl. 1.885, o liquidante/agravado
JOSÉ REGATTIERI FILHO
se volta novamente contra a agravante (DW EMPREENDIMENTOS), pleiteando a intimação das locatárias do empreendimento de propriedade da agravante para que estas passassem a depositar os alugueres em conta judicial.

Na sequência, após diversas reiterações de pleitos em idêntico sentido, sobreveio a decisão recorrida, que deferiu constrição em face da agravante (depósito em juízo dos alugueres decorrentes das locações de unidades comerciais no empreendimento construído no imóvel objeto do litígio) sem que esta integrasse os autos a qualquer título, uma vez que sequer foi citada.

Sabe-se o contraditório, subprincípio decorrente da cláusula do devido processo legal, impõe que a tomada de decisões judiciais ocorra após oportunizado o debate prévio acerca das questões a serem apreciadas e, sobretudo, que as matérias alegadas pelas partes sejam efetivamente enfrentadas de forma fundamentada, seja para acolhê-las, seja para afastá-las.

Consoante leciona Elio Fazzalari, “[...] o ‘processo’ é um procedimento do qual participam (são habilitados a participar) aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é destinado a desenvolver efeitos: em contraditório, e de modo que o autor não possa obliterar as suas atividades”
1
. Nessa perspectiva, o contraditório legitima a produção democrática das decisões judiciais, na medida em que garante não apenas a bilateralidade da instância, mas o exercício do direito de participação e influência na construção das decisões judiciais, o que não foi garantido no presente caso, haja vista que a agravante sequer figura na lide originária.

Portanto, a decisão que deferiu medida em face da agravante se distancia do devido processo legal, não devendo subsistir nesse aspecto. Nesse sentido, confira-se:

Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação à penhora. Insurgência. Ausência de vícios na constrição. Discussão restrita ao valor da dívida. Questão que não impede a penhora e a alienação judicial do bem. Verbas do art. 523, § 1º, do CPC que decorrem de lei e foram previstas no início da execução. Intimação da credora fiduciária já determinada.
Penhora que deve recair sobre os direitos do executado sobre o imóvel, não sobre o bem de terceira que não faz parte do processo
. Questão cognoscível de ofício. Agravo não provido com observação. (TJSP: Agravo de Instrumento 2141921-44.2022.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO TÍTULO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA À LIDE. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
.
É pelo ato de citação que a parte toma efetivamente conhecimento da ação que lhe é contraposta, bem como dos fundamentos delineados na inicial. Ausente a citação, inexiste relação processual
. Com efeito, o desbloqueio de numerário é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.202235-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia ,14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 25/01/2019)

Destaca-se, apenas a título de reforço argumentativo, que a agravada
PROENG
é sociedade empresária de porte considerável, sendo verossímil inferir que esta possui solvabilidade para fazer frente a eventual passivo que seja apurado na liquidação em andamento.

Aliás, no ponto, sobreleva acentuar que foi proferida decisão à fl. 1.467 dos autos deferindo o pedido de bloqueio dos imóveis matriculados sob os números 13.409 e 13.410, no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Serra/ES, tendo sido expedido ofício à serventia para efetivação da medida.

Também se observa que, mais recentemente, nos autos de origem, fora deferida a expedição de certidão premonitória, nos termos do Art. 828 do CPC, de que a liquidação de sentença está em curso, cabendo ao exequente proceder com a averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Assim, não se verifica óbice a que o liquidante diligencie no sentido de acautelar eventual direito que venha a ser apurado na liquidação em trâmite.

No caso, pelo menos com a configuração subjetiva atual da lide, admite-se que as medidas assecuratórias sejam promovidas apenas em face da PROENG que é quem se encontra na condição de executada nos autos de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão recorrida na parte devolvida à apreciação deste Tribunal, desconstituindo a constrição sobre os alugueres pagos pelos locatários da agravante, com liberação dos valores já depositados em juízo em favor da recorrente.

No ensejo, tendo em vista a anterior reconsideração da decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, bem como a apreciação do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto no evento ID nº 5035115.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, tenho conhecimento total desse processo, inclusive, ontem recebi em meu gabinete os advogados, que me apresentaram memoriais, saí daqui ontem bem tarde, estudando este processo no todo e não tenho dúvida em acompanhar na íntegra o voto do Eminente Relator. Parabéns Desembargador Sérgio pelo brilhante voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

A despeito do judicioso voto que acaba de proferir o eminente Relator, notadamente pela assertiva de Sua Excelência de que esses processos guardam alguma correlação e identidade entre si, a partir da demanda originária, e até para me situar em relação a toda essa contextualização, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL:-

Senhor Presidente, só deixar sacramentado que quando pedi acuidade aos demais pares e no mesmo sentido de quando um eminente relator pede vista e fala: vou examinar com mais acuidade. Então, o advogado pede que analise com mais carinho.

Conhecemos o Desembargador Sérgio de longa data e não temos dúvida alguma que o Desembargador Sérgio analisou o processo na íntegra, em primeira e segunda instância, mas que em eventual dúvida, que fosse analisado com maior acuidade. Só nesse sentido, nunca desrespeitando e desmerecendo o zelo que o Desembargador Sérgio sempre teve como Militar, como Ministério Público e como meu professor. Foi nesse sentido, Desembargador Sérgio.

Nós advogados temos que pedir, com carinho, com zelo, com acuidade. Essa é a nossa profissão. Certamente os advogados que estiveram em gabinete pediram para analisar, de alguma forma, ou com carinho, ou com zelo, ou com profundidade. Foi nesse sentido. Um abraço a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Evidentemente, o digno Desembargador Sérgio Ricardo de Souza goza, não só pelos eminentes pares que integram esta Egrégia Terceira Câmara Cível, mas por todo egrégio Tribunal de Justiça e advogados, da mais alta respeitabilidade, sendo o desembargador, além de extremamente técnico, independente na análise dos processos submetidos a sua jurisdição. Fica o meu registro.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 19/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em razão da DECISÃO (id. 23424806 de origem), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA instaurada por JOSÉ REGATTIERI FILHO em face de PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, cujo decisum determinou a intimação dos Locatários do empreendimento construído pela Recorrente no imóvel objeto da lide, a fim de que realizem o depósito dos valores locativos em conta judicial vinculada ao Juízo a quo.

Na compreensão do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, deve ser conferido provimento ao recurso “para anular a decisão recorrida na parte devolvida à apreciação deste Tribunal, desconstituindo a constrição sobre os alugueres pagos pelos locatários da agravante, com liberação dos valores já depositados em juízo em favor da recorrente”.

Em igual sentido, pronunciou-se a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, cabe rememorar que foi proposta AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RETOMADA DE IMÓVEL E PERDAS E DANOS pela PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de JOSÉ REGATTIERI FILHO, ora Recorrido.

Na medida em que o imóvel em que se encontrava tal Posto foi vendido pela PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para a Empresa Recorrente quando da vigência da tutela de urgência, houve a construção de um complexo comercial de considerável porte no local, sendo vários espaços locados a lojistas.

Deste modo, o Recorrido requisitou ao Juízo a quo que determinasse a intimação dos Locatários situados no centro comercial construído no imóvel vendido à Empresa Recorrente, a fim de que passassem a depositar os valores locativos em conta judicial, o que foi deferido por meio da Decisão recorrida.

Expendido esse sucinto relato, é preciso considerar, de início, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se firme, no sentido de que se impõe a observância dos “princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório” (STJ - AgInt no REsp n. 1.815.375/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

No caso em apreço, quando do pleito de instauração de Liquidação por Arbitramento pelo Recorrido, houve a formulação de pedido de que se procedesse “a intimação da PROENG, através de seus ilustres advogados, e a citação da DW EMPREENDIMENTOS LTDA, para, querendo, manifestarem-se sobre a presente liquidação” (fl. 1.575).

Entretanto, logo na sequência, após constituir novos Advogados no feito, o Recorrido apresentou Petição, onde, dentre outros aspectos, requisitou expressamente “a retificação subjetiva, em parte, do pedido de liquidação de sentença, formulado às fls. 1565/1575, para que dele seja excluída a pessoa jurídica DW EMPREENDIMENTOS LTDA” (fl. 1.590).

Posteriormente, em descompasso com a referida manifestação anterior, o Recorrido protocolou nova Petição, na qual, ao considerar a responsabilidade da Recorrente, postulou que os alugueres dos Locatários integrantes dos espaços construídos no imóvel fossem depositados em Juízos, o que foi deferido pela Decisão recorrida.

Diante do delineado contexto, subsiste, de plano, a inequívoca constatação de que a Recorrente não fez – e não faz – parte da relação processual da demanda de origem, além do que, a despeito de postulada inicialmente a sua inclusão na Liquidação de Sentença, o próprio Recorrido desistiu de tal postulação. Logo, deve ser expressamente rechaçado seu comportamento contraditório que pretende reincluí-la, de modo que a estabilização subjetiva do feito não pode se sujeitar à inconstante vontade do Recorrido.

Nesta linha de compreensão, à luz da inafastável premissa de que a Recorrente não integra a relação processual de origem, não subsistindo, de igual modo, qualquer pronunciamento judicial de reconhecimento de eventual responsabilidade em decorrência da aquisição do imóvel em questão, revela-se claramente inviável a imposição de atos capazes de atingir a sua esfera jurídica, sob pena de notória violação ao princípio do devido processo legal.

In casu, na medida em que houve a determinação para que os Locatários da Recorrente depositassem os valores locativos em Juízo, surge evidente que a esfera jurídica da própria Recorrente restou inadvertidamente atingida, haja vista que, por tempo indefinido, ficará impedida de ter acesso a tais valores, os quais, em última análise, acabaram sendo objeto de constrição judicial, sem que a Recorrente participe efetivamente da relação processual.

Ademais, associado ao aludido aspecto, percebe-se também que, diante da robustez financeira e de todo o acervo patrimonial da PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, não restou evidenciado pelo Recorrido qualquer risco à eficácia da demanda de origem e à satisfação de suposto crédito do Recorrido que sequer foi apurado, de modo que não se reveste de juridicidade a constrição imposta à Recorrente enquanto Terceira Locadora, posto que não integra a relação processual de origem.

Nesta ordem de ideias, a evidenciar não só a inexistência de respaldo jurídico, mas, inclusive, a ausência de necessidade da medida impugnada na espécie, deve ser reformada a Decisão recorrida quanto à determinação constritiva sob exame.

Isto posto, com amparo nos delineados fundamentos, acompanho a conclusão do Voto do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO no sentido de anular a Decisão recorrida, especificamente, no que pertine à ordem de constrição sobre os alugueres pagos pelos Locatários da Recorrente, com liberação dos valores já depositados em Juízo em favor da Recorrente.

É como Voto, respeitosamente.

*

jrp*

1
FAZZALARI, Elio. Instituições de direito processual. Trad. Elaine Nassif. Campinas: Bookseller, 2006, p. 118-119

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003970-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: JOSE REGATTIERI FILHO, PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VANUZA LOPES ROZADO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA - ES8258, RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A

Advogados do(a) AGRAVADO: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL - ES24514-A, JOSE CARLOS STEIN JUNIOR - ES4939-A
Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA - ES10357-A, TOMAS BALDO PREMOLI - ES22615-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da decisão prolatada no evento ID nº 23424806 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra/Es, Comarca da Capital, que, em sede de liquidação de sentença instaurada nos autos do processo nº 0010542-95.2004.8.08.0048, deferiu o pedido formulado por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, para determinar a intimação dos locatários do empreendimento construído pela agravante no imóvel objeto do litígio, a fim de que, doravante, realizem o depósito dos valores locativos em conta judicial.

Nas razões recursais de evento ID nº 4777709, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
a decisão é nula, porquanto fora prolatada exclusivamente com base no poder geral de cautela (art. 297, CPC), sem levar em consideração que os aluguéis penhorados não são provenientes do imóvel objeto da lide, mas das benfeitorias edificadas pela agravante a partir da sua regular aquisição;
(II)
“o julgador de primeira instância, ao assim proceder, determinou a constrição patrimonial sobre bem de terceiro, que não integra a lide, esquecendo-se que o pedido de reparação de danos se dá exclusivamente em face da PROENG”;
(III)
o magistrado “deferiu essa medida extrema mesmo reconhecendo encontrar-se o processo em fase de liquidação de sentença para a apuração, repita-se, de possível e eventual montante a ser restituído pela autora PROENG em favor do réu JOSÉ REGATTIERI FILHO”;
(IV)
“a necessidade da perícia, reconhecida pelo juiz, evidencia outra contradição e ilegalidade no seu
decisum
, qual seja, a determinação daquele bloqueio patrimonial sem delimitação dos valores ou do período de constrição”;
(V)
“no caso dos autos o retorno ao
status quo ante
é hoje medida impossível, sendo questão já decidida inclusive por essa Egrégia Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000643-05.2022.8.08.0000 interposto por JOSÉ REGATTIERI FILHO”;
(VI)
o imóvel foi adquirido pela agravante sem qualquer restrição às margens da matrícula, pois a averbação que existia anteriormente foi cancelada por ordem deste Tribunal;
(VII)
o negócio firmado entre José Regattieri Filho e a PROENG sequer foi perfectibilizado, por inadimplemento do adquirente;
(VIII)
a PROENG é claramente solvente para arcar com a indenização eventualmente devida a José Regattieri Filho, além de possuir patrimônio suficiente para ser constrito objetivando assegurar o pagamento de futura indenização.

Com base nestes fundamentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O efeito pleiteado foi parcialmente deferido, unicamente para o fim de obstar o levantamento dos valores depositados em conta judicial pelos agravados, conforme decisão de evento ID nº 4870229.

Em face da referida decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID nº 5035115) alegando, em suma, que:
(I)
“ao contrário do que restou consignado na v. decisão, d.v., não há qualquer discussão em primeiro grau com relação à aquisição do imóvel pela agravante”;
(II)
“fica evidente que JOSÉ REGATTIERI FILHO, mesmo tendo ciência sobre a posse exercida pela agravante na área
sub examen
há décadas, desistiu da sua citação com um único objetivo: privá-la do contraditório”;
(III)
“o que hoje existiria seria a obrigação da PROENG em indenizar JOSÉ REGATTIERI FILHO por eventuais prejuízos, não cabendo a este qualquer direito sobre o imóvel ou a seus frutos, pertencentes à agravante”;
(IV)
“os aluguéis penhorados na origem não são provenientes do imóvel objeto da lide, mas das benfeitorias edificadas pela agravante a partir da sua regular aquisição”.

Proferida decisão de reconsideração no evento ID nº 5327263,
deferindo a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida e determinar a liberação das quantias depositadas em juízo em favor da agravante
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no evento ID nº 5003088, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as teses recursais.

A relação litigiosa sob exame nos autos originários é deveras complexa e se estende por período considerável de tempo, com diversos incidentes e recursos interpostos, sendo indispensável a elaboração de uma síntese dos eventos essenciais para melhor compreensão da controvérsia.

Extrai-se dos autos que, na origem,
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, ora agravante, ajuizou ação objetivando a resolução de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com o requerido/agravado,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, narrando, em suma, que o demandado havia interrompido o pagamento das parcelas que lhe cabiam pela aquisição do bem.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a reintegração da posse do imóvel, medida que restou deferida no decorrer do trâmite processual, após obtenção de decisão favorável em sede de agravo de instrumento (nº 048.049.001.471).

Efetivada a medida de urgência, com reintegração da
PROENG
na posse do imóvel, ocorrera a venda do bem à agravante
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
em 12/07/2005.

Após instrução do feito, sobreveio sentença terminativa por ausência de interesse-adequação, ante a não comprovação da constituição em mora do requerido, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69 e art. 22 do Decreto-Lei nº 58/37.

Interposta Apelação e, ulteriormente, Recurso Especial, a sentença de extinção sem resolução de mérito foi mantida, tendo transitado em julgado.

Com a descida dos autos do c. STJ, a Sr.ª
VANUZA LOPES ROZADO
, ex-esposa do réu José Regattieri Filho, peticionou às fls. 1.373/1.395 para requerer a sua admissão no feito na condição de assistente do requerido e pleitear a liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 302 do CPC, alegando a ocorrência de prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência pela requerente. Pleiteou, assim, a conversão da obrigação de restituição do imóvel em perdas e danos, com a realização de perícia sobre o imóvel para quantificar a indenização devida pela PROENG, sustentando que esta deveria englobar o valor do imóvel e dos aluguéis do imóvel desde a efetivação da tutela de urgência até o efetivo pagamento da indenização.

Às fls. 1.468/1.471 o requerido
JOSÉ REGATTIERI FILHO
peticiona requerendo a restituição das partes ao estado anterior, com sua imissão na posse do imóvel.

Em petição acostada às fls. 1.539 e ss., a
PROENG
requer seja indeferida a intervenção pleiteada por Sr.ª Vanuza Lopes Rozado, bem como sustenta a inadmissibilidade da liquidação por não haver sentença condenatória. Alternativamente, pugna para que a liquidação ocorra pelo procedimento comum, objetivando alegar e provar fatos que não foram objeto de discussão nos autos.

Em nova petição, (fls. 1.565/1.575),
JOSÉ REGATTIERI FILHO
requer a desconsideração do pedido de liquidação promovido por Vanuza Lopes Rozado, aduzindo que este não pode prevalecer sobre o da parte originária. Apresenta, assim, seu próprio pedido de liquidação por arbitramento, mediante perícia sobre o bem imóvel
sub judice
, com o fim de quantificar os lucros cessantes (aluguéis) devidos a partir de 24 de agosto de 2004.

Na sequência (fls. 1.588 e ss.),
JOSÉ REGATTIERI FILHO
reitera pedido de reintegração de posse e requer aditamento do pedido de liquidação para assegurar que a indenização a ser arbitrada abranja também os prejuízos suportados em decorrência da demolição perpetrada pela PROENG, das instalações de um posto de combustível que se encontrava em pleno funcionamento no imóvel objeto da demanda.

Após oferta do contraditório às partes, os pleitos foram decididos às fls. 1.636/1.639, sendo admitida a participação da Sr. Vanuza Rozado como assistente simples, deferida a instauração do procedimento de liquidação e a realização de perícia para verificar possíveis valores a título de dano material e se há a possibilidade de retorno da posse do imóvel ao estado anterior, com a apuração de todos os valores envolvidos e demais pontos levantados pelas partes e pela assistente.

Em face da referida decisão,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
interpôs o agravo de instrumento tombado sob o nº 5005296-84.2021.8.08.0000, de relatoria do em. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, vindicando a reforma da decisão no que tange ao deferimento da assistência simples. O recurso foi parcialmente provido, apenas para anular o capítulo decisório relativo ao deferimento da intervenção de terceiros (assistência simples), por entender o relator que o juízo de primeiro grau, ao decidir, não enfrentou todos os argumentos suscitados pela parte, capazes de infirmar a conclusão no sentido da admissão da assistência.

Tendo sido reapreciada a questão relativa à assistência pela decisão de fls. 1.841 e ss.,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
interpôs
novo
agravo de instrumento
, tombado sob o nº 5010871-39.2022.8.08.0000, de relatoria inicial do em. Desembargador Telêmaco Antunes Abreu Filho, o qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ato contínuo, após averbação de suspeição do Relator primevo, os autos vieram a esta Relatoria, estando pendentes de julgamento.

A seu turno, a
PROENG
opôs embargos declaratórios contra a decisão de fls. 1.636/1.639, que deferiu a instauração do procedimento liquidatório, os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 1.686/1.689. Em função disso, interpôs o agravo de instrumento nº 5000488-02.2022.8.08.0000, que restou
desprovido
pela Terceira Câmara Cível deste E. Tribunal, tendo consignado o em. Relator, em seu voto, que a liquidação pretendida possui previsão legal (art. 302, parágrafo único, CPC) e que impedir a liquidação por arbitramento nos próprios autos seria improfícuo, do ponto de vista da economia processual. Naqueles autos, pende ainda o juízo prelibatório de Recurso Especial pela Vice-Presidência.

Na sequência,
JOSÉ REGATTIERI FILHO
interpôs o agravo de instrumento de nº 5000643-05.2022.8.08.0000, de relatoria do em. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, uma vez que a mesma decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela PROENG, de fls. 1.636/1.639, também indeferiu o pleito do requerido/liquidante de reintegração de posse do imóvel objeto da lide. A insurgência foi
des
provida
por esta Terceira Câmara Cível, constando no voto de relatoria que, uma vez que o imóvel foi alienado a terceiro e que, além de um supermercado, várias outras lojas foram instaladas na área que era pertencente ao recorrente, não resta saída, diante da impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, senão a
conversão em perdas e danos
. Atualmente, com a oposição de embargos declaratórios e a ulterior averbação de suspeição pelo em. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, vieram os autos conclusos a esta Relatoria.

Em seguida, os autos originários foram digitalizados e a
PROENG
peticionou no evento ID nº 21949775, requerendo a manifestação do juízo de primeiro grau quanto à tese de aplicação da exceção do contrato não cumprido para o fim de determinar a extinção da liquidação.

Por sua vez, o agravado
JOSÉ REGATTIERI FILHO
requereu fosse determinado às locatárias do empreendimento atualmente existente na área objeto da demanda a realização de depósito dos valores devidos a título de aluguel a DW EMPREENDIMENTOS, sob o fundamento de que esta teria adquirido o imóvel tendo ciência da litigiosidade do bem.

Ao decidir os pleitos suprarreferidos, em conjunto, o magistrado
a quo
consignou o quanto segue, no que pertine ao recurso ora examinado:

“Desta forma, com base no poder geral de cautela previsto no Art. 297 do CPC (Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.) determino que seja a atual detentora do imóvel e beneficiária dos alugueres oriundos das construções existentes no imóvel, objeto da lide, intimada DW EMPREENDIMENTOSS LTDA por meio de Oficial de Justiça, assim como
sejam intimados os Locatários indicados nos contratos às fls. 1889/1946 para ciência da presente decisão, ao passo que caberá aos mesmos Locatários realizar o depósito dos alugueres em conta judicial
a ser aberta por esta Serventia, vinculada aos presentes autos em favor do Sr. José Regattieri Filho e da Sra. Vanuza L. Rozado”.

Realizado este, salienta-se que os autos originários tramitam, desde 2004, tendo como partes apenas os agravados PROENG e José Regattieri Filho e, mais recentemente, houve extensão subjetiva da demanda com a admissão da Sr.ª Vanuza Rozado como assistente simples.

Como já decidido por este Tribunal, em recursos anteriormente apreciados (5000488-02.2022.8.08.0000 e 5000643-05.2022.8.08.0000), diante da impossibilidade de reintegração de José Regattieri Filho na posse do imóvel, alienado desde 2005 e atualmente ocupado por um complexo comercial porte considerável, qualquer direito que este possua em face da PROENG deverá ser convertido em perdas e danos, a serem apurados em procedimento de liquidação.

Desse modo, constata-se que o juízo de primeiro grau decidiu em desfavor da agravante sem que esta integrasse a lide originária, e, além disso, independentemente de sua prévia intimação para manifestação.

Note-se que em momento algum o agravado
JOSÉ REGATTIERI FILHO
deduziu qualquer pretensão autônoma em face da agravante, ou ao menos adotou alguma medida objetivando obstar a transferência do imóvel ou a construção do complexo comercial que ocupa a área do imóvel. Com efeito, o agravado José Regattieri Filho se voltou apenas em face da
PROENG
e é em desfavor desta que pleiteia a indenização pelo período em que foi privado da posse do imóvel, estando pendente a ultimação da fase de liquidação para consolidação dos valores eventualmente devidos.

Em que pese o liquidante/agravado tenha solicitado, em um primeiro momento (fl. 1.575) a citação da agravante
DW EMPREENDIMENTOS LTDA
., em postulação ulterior, à fl. 1.590, fora requerido expressamente
“a retificação subjetiva, em parte, do pedido de liquidação de sentença formulado às fls. 1.565/1.575, para que dele seja excluída a pessoa jurídica DW EMPREENDIMENTOS LTDA”
.

Só mais recentemente, com o protocolo da petição de fl. 1.885, o liquidante/agravado
JOSÉ REGATTIERI FILHO
se volta novamente contra a agravante (DW EMPREENDIMENTOS), pleiteando a intimação das locatárias do empreendimento de propriedade da agravante para que estas passassem a depositar os alugueres em conta judicial.

Na sequência, após diversas reiterações de pleitos em idêntico sentido, sobreveio a decisão recorrida, que deferiu constrição em face da agravante (depósito em juízo dos alugueres decorrentes das locações de unidades comerciais no empreendimento construído no imóvel objeto do litígio) sem que esta integrasse os autos a qualquer título, uma vez que sequer foi citada.

Sabe-se o contraditório, subprincípio decorrente da cláusula do devido processo legal, impõe que a tomada de decisões judiciais ocorra após oportunizado o debate prévio acerca das questões a serem apreciadas e, sobretudo, que as matérias alegadas pelas partes sejam efetivamente enfrentadas de forma fundamentada, seja para acolhê-las, seja para afastá-las.

Consoante leciona Elio Fazzalari, “[...] o ‘processo’ é um procedimento do qual participam (são habilitados a participar) aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é destinado a desenvolver efeitos: em contraditório, e de modo que o autor não possa obliterar as suas atividades”
1
. Nessa perspectiva, o contraditório legitima a produção democrática das decisões judiciais, na medida em que garante não apenas a bilateralidade da instância, mas o exercício do direito de participação e influência na construção das decisões judiciais, o que não foi garantido no presente caso, haja vista que a agravante sequer figura na lide originária.

Portanto, a decisão que deferiu medida em face da agravante se distancia do devido processo legal, não devendo subsistir nesse aspecto. Nesse sentido, confira-se:

Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação à penhora. Insurgência. Ausência de vícios na constrição. Discussão restrita ao valor da dívida. Questão que não impede a penhora e a alienação judicial do bem. Verbas do art. 523, § 1º, do CPC que decorrem de lei e foram previstas no início da execução. Intimação da credora fiduciária já determinada.
Penhora que deve recair sobre os direitos do executado sobre o imóvel, não sobre o bem de terceira que não faz parte do processo
. Questão cognoscível de ofício. Agravo não provido com observação. (TJSP: Agravo de Instrumento 2141921-44.2022.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 30/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO TÍTULO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA À LIDE. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
.
É pelo ato de citação que a parte toma efetivamente conhecimento da ação que lhe é contraposta, bem como dos fundamentos delineados na inicial. Ausente a citação, inexiste relação processual
. Com efeito, o desbloqueio de numerário é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.202235-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia ,14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 25/01/2019)

Destaca-se, apenas a título de reforço argumentativo, que a agravada
PROENG
é sociedade empresária de porte considerável, sendo verossímil inferir que esta possui solvabilidade para fazer frente a eventual passivo que seja apurado na liquidação em andamento.

Aliás, no ponto, sobreleva acentuar que foi proferida decisão à fl. 1.467 dos autos deferindo o pedido de bloqueio dos imóveis matriculados sob os números 13.409 e 13.410, no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Serra/ES, tendo sido expedido ofício à serventia para efetivação da medida.

Também se observa que, mais recentemente, nos autos de origem, fora deferida a expedição de certidão premonitória, nos termos do Art. 828 do CPC, de que a liquidação de sentença está em curso, cabendo ao exequente proceder com a averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Assim, não se verifica óbice a que o liquidante diligencie no sentido de acautelar eventual direito que venha a ser apurado na liquidação em trâmite.

No caso, pelo menos com a configuração subjetiva atual da lide, admite-se que as medidas assecuratórias sejam promovidas apenas em face da PROENG que é quem se encontra na condição de executada nos autos de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão recorrida na parte devolvida à apreciação deste Tribunal, desconstituindo a constrição sobre os alugueres pagos pelos locatários da agravante, com liberação dos valores já depositados em juízo em favor da recorrente.

No ensejo, tendo em vista a anterior reconsideração da decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, bem como a apreciação do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto no evento ID nº 5035115.

É como voto.

1
FAZZALARI, Elio. Instituições de direito processual. Trad. Elaine Nassif. Campinas: Bookseller, 2006, p. 118-119

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
CONHEÇER

do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão recorrida na parte devolvida à apreciação deste Tribunal, desconstituindo a constrição sobre os alugueres pagos pelos locatários da agravante, com liberação dos valores já depositados em juízo em favor da recorrente,
FICANDO
PREJUDICADO

o agravo interno interposto no evento ID nº 5035115.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em razão da
DECISÃO
(id. 23424806 de origem), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
instaurada por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
em face de
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, cujo
decisum
determinou a intimação dos Locatários do empreendimento construído pela Recorrente no imóvel objeto da lide, a fim de que realizem o depósito dos valores locativos em conta judicial vinculada ao Juízo
a quo
.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, deve ser
conferido provimento ao recurso
“
para anular a decisão recorrida na parte devolvida à apreciação deste Tribunal, desconstituindo a constrição sobre os alugueres pagos pelos locatários da agravante, com liberação dos valores já depositados em juízo em favor da recorrente
”.

Em igual sentido, pronunciou-se a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, cabe rememorar que foi proposta
ação ordinária de rescisão contratual C/C RETOMADA DE IMÓVEL E PERDAS E DANOS
pela PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de JOSÉ REGATTIERI FILHO, ora Recorrido.

De fato, a referida demanda originária tinha por base o
negócio jurídico
denominado de
“
Contrato de Compra e Venda
”, cujo objeto consistiu na aquisição do
Posto de Combustível “Pit Stop
”
, consoante se constata por meio de suas cláusulas que possuem o seguinte teor,
in litteris:

“
OBJETO
:
JOSÉ REGATTIERE FILHO
, brasileiro, solteiro, Empresário, portador do CPF/MF sob o no 881.211.357-53 e carteira de identidade no 1010332-ES, residente a Rua Desembargador Santos Neves, nº 1447/501 — Praia do Canto — Vitória/ES, filho de José Regattieri e Alda Simonasse Regattieri,
adquire o Posto de Combustível denominado Pit Stop
, inscrita no CGC sob o no 02.125.728/0001-75 e inscrição estadual nº 081.911.26-2, conforme descrito abaixo:

ART. 1º
:
PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor total é de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 16/08/1999 e o restante parcelado em 75 (setenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 8.000,00 (oito mil reais) vencendo a primeira em 15/09/1999.

ART 2º
: ATUALIZAÇÃO

Todos os valores a vencer serão atualizados pelo índice pleno da Caderneta de Poupança. Data base: dia 10 de cada mês.

ART 3º
: FORMA DE COBRANÇA E MULTA

3.1
— Os pagamentos serão feitos em moeda corrente nacional, e serão emitidos boletos de cobrança bancárias, podendo a critério do vendedor negociar ou alterar a forma de cobrança.

3.2
— Incidirão multa de 2%, juros de 12 a.a. assim como atualização monetária proporcional por atraso de pagamento.

ART 4º
: RESCISÃO

Caso haja Inadimplemento de 6 (seis) parcelas subsequentes ou não, este contrato rescindido de pleno direito sem prejuízo de ações de perdas e danos.

ART. 5º
: CONTRATO COM FRANNEL

O adquirente afirma conhecer e atender na integra, ou em bases que forem negociadas entre as partes, aquele instrumento, datado de 07/11/1997 e com vencimento em 30/04/2002. Não caberá sob nenhuma hipótese qualquer obrigação mesmo que passada em nome do atual vendedor. O adquirente deverá aditivar o contrato ficando este encargo sob sua responsabilidade.

ART. 6º
: OPERAÇÃO DO POSTO

Caberá ao vendedor entregar o Posto livre no que tange a operação, não cabendo ao vendedor qualquer responsabilidade quanto a desocupação dás unidades alugadas ou ocupadas.

ART. 7º
: CONSTRUÇÃO

Todas as construções são partes integrantes do negócio firmado assim como as instalações ambas no estado em que se encontram e que o comprador declara conhecer.

ART. 8º
: COMBUSTÍVEIS/ ÓLEOS/ EQUIPAMENTOS

Tudo que pertence ao atual locatário será removido por pertencer a este não cabendo nesta situação a inclusão como bens negociados, (combustível, óleos, material de pista, Tc...).

ART. 9º
: DÉBITOS TRABALHISTAS E FISCAIS

Todos os débitos trabalhistas/fiscais que correspondem ao período anterior a esta data serão de responsabilidade do vendedor. Serão também de responsabilidade do vendedor os débitos que possam surgir, da natureza enumerada acima, correspondente as datas anteriores. A partir desta data impostos e tributos são de responsabilidade do comprador.

ART. 10º
: MEDIÇÃO

Os combustíveis serão medidos as 06:00 horas do dia 18/08/1999, devendo este estoque apurado a ser pago em 7 (sete) dias, já os demais materiais deverão ser repassados em 30 (trinta) dias.

ART. 11º
: PRO RATA

Despesas e receitas com dificuldade de mensuração, que impliquem em vencimento nos próximos 30 dias, deverá ser adotado o critério do pró rata.

Sob nenhuma hipótese, despesas consideradas do vendedor, poderão ser abatidas dos valores mensais descritos no art. 10, devendo neste ato, o vendedor pagar em moeda corrente.

ART. 12º
: ESTADO ATUAL

O comprador declara conhecer toda documentação pertinente ao negócio, assim como

instalações físicas e de qualquer equipamento não podendo em nenhuma hipótese transferir total ou parcial responsabilidade ao atual vendedor.

ART. 13º
: O Sr. ANTÔNIO CARLOS REGATIERI
, portador do CPF/MF sob o nº 486.525.557-53 avaliza na integra este contrato obrigando-se a endossar também os instrumentos que venham a derivar deste.

ART. 14º
: A PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, através de seu procurador o Sr. NELSON QUINTELA TORRES JÚNIOR, fará toda e qualquer intermediação que for necessária entre o atual vendedor, locatário e comprador.

Fica pactuado que o mesmo retirará os inquilinos em prazo de 60 (sessenta) dias após a posse do Posto, ou realizará os contratos de aluguel entre os inquilinos e atual comprador.

Este contrato é feito em caráter irrevogável e irretratável.

ART. 15º
: A critério do comprador, desde que já tenha sido recebido pelo vendedor o valor correspondente a área pretendida a razão de RS 35,72 (trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) o m
2
, poderá ser oferecido em garantia hipotecária a Companhia Petrolífera, sempre em nome da vendedora a área objeto do presente, cabendo ao comprador definir a área a hipotecar. Observada a proporcionalidade do valor pago, ficando ainda expressamente ajustado, que o comprador exonera absolutamente a vendedora de toda e qualquer responsabilidade pela dívida eventualmente contraída e garantida pela hipoteca ora autorizada; pactuando-se, enfim, que na hipótese de inadimplir o comprador com a eventual credora hipotecária, o vendedor ficará com direito de exercer a sub-rogação do crédito, afim de resgatar o bem hipotecado, respondendo o comprador neste caso pelo valor da dívida a multa contratual e perdas e danos. Fica ainda convencionado, que, todas as despesas no uso desmembramento da área correrão por conta do promitente comprador.

Vitória/ES 14 de julho de 1999.

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JOSÉ REGATTIERI FILHO

Fiador

ANTONIO CARLOS REGATTIERI

Testemunha

NELSON QUINTELA TORRES JUNIOR
”

Neste passo, diante do inadimplemento do Recorrido quanto às obrigações do referido contrato, houve a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel em que situado tal Posto de Combustível. Entretanto, tal medida foi posteriormente revogada devido à extinção do processo sem resolução de mérito. Em razão disso, o Recorrido instaurou a
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
de origem para apurar supostos danos sofridos devido à tutela antecipada concedida à
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Na medida em que o imóvel em que se encontrava tal Posto foi vendido pela PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para a Empresa Recorrente quando da vigência da tutela de urgência, houve a construção de um complexo comercial de considerável porte no local, sendo vários espaços locados a lojistas.

Deste modo, o Recorrido requisitou ao Juízo
a quo
que determinasse a intimação dos Locatários situados no centro comercial construído no imóvel vendido à Empresa Recorrente, a fim de que passassem a depositar os valores locativos em conta judicial, o que foi deferido por meio da Decisão recorrida.

Expendido esse sucinto relato, é preciso considerar, de início, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se firme, no sentido de que se impõe a observância dos “
princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.815.375/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

No caso em apreço, quando do pleito de instauração de
Liquidação por Arbitramento
pelo Recorrido, houve a formulação de pedido de que se procedesse “
a intimação da PROENG, através de seus ilustres advogados, e a citação da DW EMPREENDIMENTOS LTDA, para, querendo, manifestarem-se sobre a presente liquidação
” (fl. 1.575).

Entretanto, logo na sequência, após constituir novos Advogados no feito, o Recorrido apresentou
Petição
, onde, dentre outros aspectos, requisitou expressamente “
a retificação subjetiva, em parte, do pedido de liquidação de sentença, formulado às fls. 1565/1575, para que dele seja
excluída
a pessoa jurídica DW EMPREENDIMENTOS LTDA
” (fl. 1.590).

Posteriormente, em descompasso com a referida manifestação anterior, o Recorrido protocolou
nova Petição
, na qual, ao considerar a responsabilidade da Recorrente, postulou que os alugueres dos Locatários integrantes dos espaços construídos no imóvel fossem depositados em Juízos, o que foi deferido pela Decisão recorrida.

Diante do delineado contexto, subsiste, de plano,
a inequívoca constatação de que a Recorrente não fez – e não faz – parte da relação processual da demanda de origem, além do que, a despeito de postulada inicialmente a sua inclusão na Liquidação de Sentença, o próprio Recorrido desistiu de tal postulação
. Logo,
deve ser expressamente rechaçado seu comportamento contraditório que pretende reincluí-la
, de modo que a estabilização subjetiva do feito não pode se sujeitar à inconstante vontade do Recorrido.

Nesta linha de compreensão, à luz da inafastável premissa de que a Recorrente não integra a relação processual de origem, não subsistindo, de igual modo, qualquer pronunciamento judicial de reconhecimento de eventual responsabilidade em decorrência da aquisição do imóvel em questão,
revela-se claramente inviável a imposição de atos capazes de atingir a sua esfera jurídica
, sob pena de notória violação ao princípio do devido processo legal.

In casu
, na medida em que houve a determinação para que os Locatários da Recorrente depositassem os valores locativos em Juízo, surge evidente que a esfera jurídica da própria Recorrente restou inadvertidamente atingida, haja vista que, por tempo indefinido, ficará impedida de ter acesso a tais valores, os quais, em última análise, acabaram sendo objeto de constrição judicial, sem que a Recorrente participe efetivamente da relação processual.

Ademais, associado ao aludido aspecto, percebe-se também que
, diante da robustez financeira e de todo o acervo patrimonial da
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, não restou evidenciado pelo Recorrido qualquer risco à
eficácia da demanda de origem e à satisfação de suposto crédito do Recorrido que sequer foi apurado, de modo que não se reveste de juridicidade a constrição imposta à Recorrente enquanto Terceira Locadora, posto que não integra a relação processual de origem.

Nesta ordem de ideias, a evidenciar não só a inexistência de respaldo jurídico, mas, inclusive, a ausência de necessidade da medida impugnada na espécie, deve ser reformada a Decisão recorrida quanto à determinação constritiva sob exame.

Isto posto, com amparo nos delineados fundamentos, acompanho a conclusão do Voto do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO no sentido de
anular a Decisão recorrida, especificamente, no que pertine à ordem de constrição sobre os alugueres pagos pelos Locatários da Recorrente, com liberação dos valores já depositados em Juízo em favor da Recorrente.

É como Voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR